Tribunal: TJBA
Processo: 8076288-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076288-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA

AGRAVADO: JOSE RONES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FOMENTO FLORESTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO EXPRESSA. PEDIDO ANULATÓRIO IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que afastou a prejudicial de decadência suscitada pela ré em ação de ressarcimento de valores cumulada com obrigação de fazer decorrente de contrato de fomento florestal, ao fundamento de que os pedidos autorais não implicam anulação de termo de ajuste firmado entre as partes, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de examinar: (a) a existência de quitação expressa no Termo de Ajuste de Entrega e Recebimento de Madeira que configuraria pedido anulatório implícito; e (b) a consequente aplicabilidade do prazo decadencial quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de existência de pedido anulatório implícito, consignando que os pedidos autorais estão estruturados sob o fundamento de supostos valores inadimplidos e cálculo equivocado do
quantum
devido, matérias típicas de inadimplemento contratual, sem que se verifique na exordial qualquer pedido ou causa de pedir voltada à desconstituição do termo firmado entre as partes.

5 - A questão da aplicabilidade do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil foi igualmente analisada, tendo o acórdão concluído que a decadência somente incide quando há formulação expressa ou tácita de pedido de anulação de negócio jurídico, o que não se verifica na hipótese.

6 - Os precedentes do TJ/BA invocados pela embargante tratam de hipóteses fáticas distintas, nas quais havia expressa alegação de vício de consentimento na contratação, diversamente do caso em exame, em que o autor alega descumprimento de obrigações contratuais e não vício de consentimento.

7 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação de seu convencimento, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8076288-95.2024.8.05.0000.1
, sendo embargante
SUZANO S.A.
e embargado
JOSÉ RONES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.